Tribunal: TJSP
Processo: 2213380-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE - GESTORA HOSPITALAR – DESCABIMENTO.
1. De obrigatória no anterior regime processual (art. 70, caput, CPC/73) a denunciação da lide passou a ser apenas admissível no atual CPC, que assegurou expressamente o

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE - GESTORA HOSPITALAR – DESCABIMENTO.
1. De obrigatória no anterior regime processual (art. 70, caput, CPC/73) a denunciação da lide passou a ser apenas admissível no atual CPC, que assegurou expressamente o exercício por ação autônoma do direito regressivo quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida (art. 125, § 1o).
2. Indenização por danos morais decorrentes de erro médico. Denunciação da lide à gestora da Unidade de Pronto Atendimento contratada pelo Poder Público. Indeferimento. Admissibilidade. Intromissão de fundamento novo não constante da lide principal fundada em responsabilidade objetiva. Intervenção que fundada em responsabilidade subjetiva amplia o objeto da demanda em prejuízo da celeridade processual que o instituto visa exatamente garantir. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213380-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SUMARÉ, é agravada ANA CLAUDIA FERREIRA DE MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213380-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.491
2
VOTO No 30.491
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2213380-77.2020.8.26.0000 SUMARÉ
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SUMARÉ
AGRAVADA: ANA CLAUDIA FERREIRA DE MATOS
Juiz de 1a Instância: Rafael Carmezim Camargo Neves
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO
REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS - ERRO MÉDICO
INTERVENÇÃO DE
TERCEIROS DENUNCIAÇÃO DA LIDE - GESTORA
HOSPITALAR DESCABIMENTO.
1. De obrigatória no anterior regime processual (art. 70,
caput, CPC/73) a denunciação da lide passou a ser apenas
admissível no atual CPC, que assegurou expressamente o
exercício por ação autônoma do direito regressivo quando a
denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida
ou não for permitida (art. 125, § 1o).
2. Indenização por danos morais decorrentes de erro
médico. Denunciação da lide à gestora da Unidade de
Pronto Atendimento contratada pelo Poder Público.
Indeferimento. Admissibilidade. Intromissão de fundamento
novo não constante da lide principal fundada em
responsabilidade objetiva. Intervenção que fundada em
responsabilidade subjetiva amplia o objeto da demanda em
prejuízo da celeridade processual que o instituto visa
exatamente garantir. Decisão mantida. Recurso desprovido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado
de procedimento comum e de decisão que rejeitou preliminar de
ilegitimidade passiva e indeferiu a denunciação da lide ao Instituto Social
Saúde e Resgate a Vida, responsável pela gestão hospitalar da UPA na
qual prestado o atendimento médico objeto da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213380-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.491
3
Inconformada recorre a ré objetivando a
reforma da decisão. Para tanto, insiste na denunciação da lide com base no
Contrato de Gestão firmado com o denunciado e no art. 70 da Lei 8.666/93.
Negado efeito suspensivo, dispensou-se
contraminuta, ausente oposição das partes ao julgamento virtual.

É o relatório.
Pese o inconformismo do agravante,
merece confirmação a r. decisão agravada.
O recurso devolve ao conhecimento do
Tribunal apenas o capítulo da decisão relativo à intervenção de terceiros,
tendo o agravante se conformado com o reconhecimento de sua
legitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica processual.
Cuida-se
na
origem
de
pedido
de
indenização por danos morais decorrentes de erro médico no falecimento da
mãe da autora ocorrido na Unidade de Pronto Atendimento do Município de
Sumaré. À época dos fatos, devido ao Contrato de Gestão no 66/2017, a
UPA estava sob administração da empresa Instituto Social Saúde e Resgate
a Vida, a quem competia a “operacionalização da gestão e execução pela
CONTRATADA, das atividades e serviços complementares de PRONTO
ATENDIMENTO UPA 24 HORAS” (fls. 86/100 dos autos originais).
Inicialmente cumpre ressaltar que de
obrigatória no anterior regime processual (art. 70, caput, CPC/73) a
denunciação da lide passou a ser apenas admissível no atual CPC, que
assegurou expressamente o exercício por ação autônoma do direito
regressivo quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser
promovida ou não for permitida (art. 125, § 1o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213380-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.491
4
A mudança é significativa e atende à
jurisprudência formada que prestigia o princípio da razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5o,
LXXVIII, CF), possibilitando a rejeição de denunciação que implique
intromissão de fundamento novo não constante da lide principal, o que
invariavelmente conspira contra a celeridade que o instituto visa exatamente
garantir, como ocorre no caso específico dos autos.
Na espécie a ação originária está fundada
na responsabilidade civil do Estado e no art. 37, § 6o, CF, segundo o qual as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, na lide principal não se
discute culpa subjetiva dos prepostos da Administração, apenas se houve
ou não falha na prestação do serviço público.
Já
a
ação
do
Município
contra
o
denunciado está fundada no contrato e no art. 70 da Lei no 8.666/93,
segundo o qual “o contratado é responsável pelos danos causados
diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado”. Vale dizer, o direito de regresso depende da demonstração de
culpa ou dolo dos prepostos da denunciada, na conformidade do Código
Civil.
Nesse cenário, como bem reconhecido em
recente precedente de relatoria do eminente Des. Spoladore Dominguez, a
denunciação da lide tornaria mais complexa a relação jurídica importando
em ampliação do objeto da demanda em prejuízo da celeridade processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213380-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.491
5
pois “a responsabilidade da litisdenunciada não exsurge, de forma
automática, se procedente o pedido da ação movida contra o
litisdenunciante; portanto, não se verifica a ocorrência da hipótese de
admissão de denunciação da lide, na espécie (art. 125, II, CPC)” (Agravo de
Instrumento no 2074890-75.2020.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Público,
j. 31/07/2020).
No
mesmo
sentido
os
seguintes
precedentes:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO.
DECISÃO
SANEADORA. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE, PELO MUNICÍPIO, À
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. Fato do serviço público de saúde. Convênio
celebrado pelo Município com a Santa Casa. Falha no atendimento
supostamente ocorrida no ambiente da Santa Casa. Ação ajuizada em face
do Município. Responsabilidade do Estado. A mera pretensão de exercício do
direito de regresso não autoriza a denunciação. Precedentes. Ao contrário do
que afirma o Município, o contrato não prevê a responsabilidade da Santa
Casa pelos danos causados aos tomadores do serviço público de saúde.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2136062-18.2020.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des. José Maria
Câmara Júnior, j. 24/07/2020).
“Agravo de instrumento Ação de indenização Decisão agravada que afastou
preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Taboão da Serra, bem
como indeferiu denunciação à lide pleiteada com base no artigo 70, inciso II,
do CPC Inexistência de ilegalidade Legitimidade do município que não pode
ser afastada Denunciação à lide não obrigatória Precedentes Desprovimento
do recurso” (Agravo de Instrumento no 2271025-36.2015.8.26.0000, 4a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j. 13/07/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA DENUNCIAÇÃO À LIDE
Pretensão da Municipalidade de São José dos Campos de denunciar à lide
organização social responsável, em regresso, por eventual indenização em
virtude de erro médico Decisão que indeferiu a pretensão que deve ser
mantida Introdução de fundamento novo com prejuízo a economia e
celeridade processual que recomendam o desacolhimento do pedido, na
medida em que, na relação com o litisdenunciado, haverá discussão acerca
de dolo ou culpa, ao passo que a lide principal está calcada na
responsabilidade objetiva Precedentes. Recurso não provido” (Agravo de
Instrumento no 2102353-89.2020.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Rubens Rihl, j. 10/06/2020).
“Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Denunciação da lide da
associação que à época administrava o hospital municipal Indenização por
danos morais e materiais Erro médico - Inadmissibilidade Denunciação
facultativa em caso de responsabilidade objetiva Indeferimento que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213380-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.491
6
afeta eventual direito de regresso. Perícia médica pelo IMESC Impossibilidade,
regulamento que exige celebração de convênio para atuação, quando se
tratar de ente político diverso Decisão escorreita. Nega-se provimento ao
recurso interposto” (Agravo de Instrumento no 2143920-37.2019.8.26.0000, 13a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 11/12/2019).
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso, mantida a decisão agravada.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator